Tribunal: TJDFT
Processo: 0711687-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JAKELINA MESQUITA SILVA contra a decisão interlocutória (ID 60458765-autos originários), proferida nos autos de ação de obrigação de fazer movida em desfavor de SAÚDE SIM LTDA, que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a agravada autorize a realização de cirurgia reparadora para complementação do tratamento bariátrico. Em suas razões recursais (ID 15974056), a agravante informa que foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com perda superior a 42 (quarenta e dois) quilos de peso, ocasionando-lhe acúmulo de pele, em especial, nos membros inferiores, na região das pernas, mais exatamente na região interna das coxas esquerda e direita. Aduz que “a sobra de pele atrapalha a sua qualidade de vida, uma vez que a sobra de pele se encontra na parte dos membros inferiores, incomodando o simples ato de andar, caminhar, correr, praticar atividade física. Foi prescrito cirurgia reparadora de correção de lipodistrofia crural de membros inferiores, conforme prescrito (ID 60455057 autos principais). Aduz que, embora prescrito pela médica que a acompanha, a empresa agravada, administradora do plano de saúde da agravante, nega-se a lhe dar integral cobertura ao tratamento de que necessita, sob a alegação de que tal procedimento não se incluí dentre as coberturas contratadas. Alega que tais argumentos não merecem prevalecer, visto que a cirurgia solicitada é complemento do tratamento da doença e possui caráter reparador. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal para determinar que a empresa agravada autorize imediatamente a realização da cirurgia reparadora de lipodistrofia crural de membros inferiores, conforme prescrição médica. No mérito, postula a confirmação da liminar eventualmente deferida. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida pelo juízo a quo. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil (CPC/15), o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do pedido liminar. Na estreita via deste exame, quanto à probabilidade de provimento da irresignação, denoto que a relação contratual firmada entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, entendimento inclusive consolidado pelo disposto no Enunciado no 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando-se a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor neste momento e em sintonia com o postulado da dignidade da pessoa humana. Dentro desse quadrante, a jurisprudência já reconheceu o nível de importância e a necessidade da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, bem como das cirurgias reparadoras que lhe sucedem, por se tratarem de continuidade do tratamento indicado. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. MAMOPLASTIA. GIGANTOMASTIA EXACERBADA. ASSIMETRIA MAMÁRIA. CIRURGIA REPARADORA. PARECER MÉDICO FAVORÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento reparador das mamas após cirurgia bariátrica, quando necessário à paciente e prescrito por médico conveniado. 2. (...) 3. (...) 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão n.1053389, 20160110714063APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 16/10/2017. Pág.: 297/300) (grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. MAMOPLASTIA. IMPLANTE MAMÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS. ARBITAMENTO NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, já que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2 - Em se tratando de situação de emergência, o art. 35-C da Lei 9.656/98 determina que o plano de saúde providencie o pronto atendimento do segurado, sob pena de frustrar a própria finalidade do serviço contratado. 3 - A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. 4 - O fato do procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobrir cirurgia reparadora, decorrente da perda de peso provocada pela cirurgia bariátrica, inclusive a mamoplastia e o fornecimento da prótese indicada. 5 (...) 6 (...) 7 (...) 8 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1038010, 20160710177936APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 16/08/2017. Pág.: 374/386) (grifou-se) DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA. CIRURGIA REPARADORA. COBERTURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. I - A reconstrução mamária decorrente dos efeitos de cirurgia bariátrica, desde que devidamente indicada por médico especialista, é mera continuidade do tratamento iniciado com a redução de peso, não possuindo, pois, finalidade estética. II - Embora evidentes a angústia e a frustração sofridas pela consumidora, ante a negativa de cobertura pela seguradora, o fato não possuiu o condão de causar constrangimento moral hábil a compensação, em razão de peculiaridades do caso. III - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão n.1021313, 20150710169348APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: 855/871) (destacou-se) Na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para efeito do exame liminar que ora se impõe, igualmente, constato sua existência, visto que, após ter se submetido a realização de cirurgia bariátrica para o tratamento de obesidade mórbida, a agravante apresentou diversas patologias correlatas ao excesso de pele resultante da perda de peso decorrente do referido procedimento cirúrgico, problemas psíquicos, escoriações cutâneas crônicas, limitação da amplitude de movimentos e desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, o que compromete sua integridade física, psíquica e o sucesso do tratamento cirúrgico realizado. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência postulada. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.